Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013477-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), COMERCIAL JANINA LTDA - CNPJ: 03.830.288/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de alegada violação ao art. 10 do CPC, por suposta ausência de oportunidade de manifestação prévia das partes quanto à decretação, de ofício, da decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou nulidade no acórdão anterior, por suposta violação ao princípio da não surpresa, ao se reconhecer, de ofício, a decadência do crédito tributário; (ii) se o crédito foi constituído dentro do prazo legal, considerando a existência de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

4. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, porquanto o reconhecimento de matéria de ordem pública, como a decadência, é compatível com os contornos do devido processo legal.

5. A certidão de dívida ativa revela que a constituição do crédito tributário ocorreu após o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, o que atrai a decadência.

6. Não restou caracterizado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos mero inconformismo com o entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decadência do crédito tributário pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. O reconhecimento de decadência não configura decisão surpresa, desde que fundado nos elementos fáticos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, inciso I; CPC, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.832.770/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 31.08.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1013477-27.2022.8.11.0000, que, por unanimidade,

DE OFÍCIO, RECONHECEU A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ACOBERTADA POR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN.

2- Evidenciado que os fatos geradores ocorreram em 02/2008, 03/2008, 08/2008, 02/2012, 03/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2009 e 2013, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2013 e 2017, respectivamente,

para constituir o crédito em definitivo, vindo a faze-lo apenas em 04/12/2018, consoante a data do aviso de cobrança que consta da CDA que aparelha o executivo fiscal (id n. 49478339 e 49478340), revelando-se caduco o crédito tributário, e sendo forçosa a extinção do feito executivo.

3 – Decadência reconhecida de ofício. Executivo extinto. Recurso Prejudicado.

O recurso de embargos de declaração foi julgado por esta Câmara de Direito Público, sob relatoria da Desembargadora Graciema Ribeiro De Caravellas, com a participação do Dr. Gilberto Lopes Bussiki e da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que, por unanimidade,
rejeitaram os embargos
(ID. 194262155), mantendo o acórdão que, de ofício, reconheceu a decadência do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal n.º 1005254-93.2021.8.11.0041 (ID. 175360192).

Diante do acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs “
RECURSO ESPECIAL”
, sustentando violação aos artigos 1.022 e 10, do Código de Processo Civil. Argumenta que o agravo de instrumento foi julgado não com base nas razões apresentadas pela parte agravante, mas a partir da decretação, de ofício, da decadência. Nesse sentido, sustenta que não seria possível ao Tribunal declarar a decadência do crédito sem oportunizar às partes manifestação específica sobre a questão, tendo em vista que tal matéria não havia sido suscitada pela parte recorrente, tampouco integrava sua linha de defesa, circunstância que inviabilizou a apresentação de contrarrazões por parte do Estado (ID. 199708707).

A parte agravante apresentou contrarrazões ao recurso especial (ID. 202268664). A Vice-Presidência admitiu o recurso e o encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (ID. 208905687).

No âmbito da Corte Superior, o Ministro Paulo Sérgio Domingues deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo exame dos embargos de declaração (ID. 287472367).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão dos contornos da controvérsia, apresenta-se a sequência fática.

Consta dos autos que COMERCIAL JANINA LTDA interpôs agravo de instrumento, contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Adair Julieta da Silva, no processo sob o n.º 1005254-93.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, sustenta que é

beneficiária de imunidade tributária sobre as mercadorias que comercializa (livros, jornais e periódicos), e que apesar disso, a Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor lhe imputa multa por falta de emissão de documentos fiscais, circunstância que conduz a nulidade da CDA.

E, ainda, aponta a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador, tendo em vista a paralisação por período superior ao limite legal sem promulgação de decisão pela autoridade fiscal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e determinado o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a presente Execução Fiscal, uma vez demonstrado que o processo administrativo permaneceu sem decisão por período superior ao previsto em lei, o que culminou na prescrição intercorrente (ID. 134547169).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 140340680).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão impugnada. Argumenta que as teses apresentadas pela agravante foram devidamente enfrentadas e afastadas, inclusive com apoio em jurisprudência, especialmente quanto à alegação de prescrição administrativa e à suposta nulidade da CDA diante da imunidade tributária (ID. 146640168).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID. 148865162).

O agravo de instrumento foi julgado por esta Câmara de Direito Público, sob relatoria da Desembargadora Graciema Ribeiro De Caravellas, e os vogais do Dr. Gilberto Lopes Bussiki e da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Por unanimidade, a Turma Julgado reconheceu, de ofício, a decadência do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal n.º 1005254-93.2021.8.11.0041 (ID. 175360192).

Contra essa decisão foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 177875671), nos quais o Estado argumenta que o acórdão foi omisso, uma vez que teria sido reconhecida a decadência sem prévia abertura de contraditório específico sobre a matéria, em desrespeito ao disposto no artigo 10 do CPC.

Alega que, no caso concreto, a decadência não se configura, pois as datas de constituição provisória e definitiva do débito estariam em conformidade com a legislação aplicável. Sustenta que o crédito foi definitivamente constituído apenas em 2018, após o encerramento do processo administrativo, e que eventual contagem do prazo decadencial deveria considerar esse marco, afastando o fundamento utilizado no acórdão.

Por sua vez, a parte executada apresentou contrarrazões aos embargos, nas quais destaca que os documentos mencionados pelo Estado foram produzidos posteriormente à propositura da execução fiscal e apenas reproduzem elementos que já se encontravam à disposição do fisco antes do ajuizamento da ação, motivo pelo qual não infirmam a decisão anterior (ID. 179264189).

Feitos às considerações iniciais, passo agora ao rejulgamento dos Embargos de Declaração, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID.

287472367).

Com efeito, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso, apesar dos fundamentos recursais apresentados, não se constatam os vícios de omissão apontados, uma vez que a decadência constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida ou afastada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

O embargante, ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta que a decisão colegiada teria violado o princípio da não surpresa, ao reconhecer a decadência sem prévia abertura de contraditório sobre o tema.

Sobre essa garantia processual, o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Neste norte, o supracitado artigo consagra o princípio da não surpresa, no qual estabelece ser vedado ao juiz, decidir com base em fundamento em que as partes não tenham oportunidade de se manifestar.

Isso se dá, para evitar romper com o modelo de processo cooperativo estabelecido no Código de Processo Civil de 2015, bem como pretende preservar o contraditório efetivo.

Entretanto, o princípio da não surpresa, deve ser analisado com ressalva e com uso de técnica hermenêutica não ampliativa.

Ao interpretar o art. 10, do CPC
cum grano salis
, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no AgInt no REsp 1.923.907/PR, destaca que
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito”
. Esclarece ainda, que
“não cabe alegar surpresa se, instaurado o contraditório e conferida a oportunidade de manifestação sobre os fatos e os pedidos expostos na inicial, o julgador aplica fundamentos jurídicos que considera coerentes para a causa, ainda que diversos dos suscitados pelas partes”.

Corroborando o acima, colaciono a ementa do acordão acima citado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE CONDUTA MÉDICA E COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E CURA. PRECEDENTES.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito.

2. A impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação técnica do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação processual, sob pena de preclusão.

3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente.

4. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)(Destaquei)

Em consonância, este Tribunal recentemente assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PREMISSA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE –
DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE ICMS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADÊNCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - REGRA DO ART. 173, I, DO CTN - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito” (STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2023)

2 . A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008312-61.2020 .8.11.0002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)(Destaquei)

No mais, o ente estadual apresenta o processo administrativo que originou a cobrança n.º 2092143 (ID. 177983183), sustentando que a notificação do lançamento ocorreu em 2013 e 2014 e que, havendo impugnação do contribuinte, os prazos decadencial e prescricional teriam sido interrompidos.

Entretanto, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa n.º 201998194 (ID. 49478339 e 49478340 – proc. n.º 1005254-92.2021.8.11.0041), verifica-se que fato gerador ocorreu
em 11.2012
o mais recente,

o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no dia 1º.01.2013, de modo que a Fazenda Pública teria até o dia
31.12.2017.

Sendo assim, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em
04.12.2018
, portanto,
fora do prazo decadencial
,
vejamos:

Neste sentido, está Câmara Julgadora assim já posicionou em caso análogo:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN - ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ - DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

Agravo desprovido.

(N.U 0000549-26.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)(Destaquei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN.
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a alegação de decadência do crédito tributário referente ao ICMS apurado em menor valor e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o prazo decadencial aplicável ao caso, considerando o recolhimento parcial do ICMS; e (ii) verificar a tempestividade da constituição do crédito tributário para os períodos indicados na Certidão de Dívida Ativa n.º 20127787.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento parcial do tributo atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contado a partir do vencimento da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 383).

4. A jurisprudência recente do próprio STJ modificou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463, exigindo, para início da contagem do prazo decadencial a partir da data do vencimento da parcela devida, o recolhimento, ao menos parcial, do débito.

5. Uma vez reconhecido o adimplemento parcial do crédito tributário, o termo inicial do prazo decadencial para lançamento tem início a partir do vencimento da obrigação.

6. Constatou-se, na Certidão de Dívida Ativa, que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e maio, bem como setembro de 2006, razão pela qual o prazo máximo para a constituição do crédito tributário do período mencionado expirou em 01/10/2011.

7. A constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 17.10.2011, após expirado o prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 150, § 4º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Reconhecimento da decadência para constituição do ICMS referente aos meses de janeiro a maio e setembro de 2006.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN para constituição de crédito tributário relativo ao ICMS, quando houver recolhimento parcial do tributo, contado a partir da ocorrência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2337783/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 13.11.2023; Tema 383/STJ.

(N.U 0005300-29.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (Destaquei)

Por fim, destaco que o prazo decadencial, não está sujeito a suspensão ou interrupção, pois transcorre ininterruptamente.

Nesse viés, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO DO FISCO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento é dotado de natureza decadencial e, portanto, não está sujeito a qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, este transcorre ininterruptamente, independentemente da existência de qualquer depósito ou mesmo de decisão judicial favorável ao contribuinte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.832.770/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)(Destaquei)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

9. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1º.

(...)

N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025